Tribunal: TJBA
Processo: 8000634-34.2022.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000634-34.2022.8.05.0110 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RIVAM CLEIDE ALMEIDA BATISTA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE JUSSARA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE. TESE DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, no qual se buscava anular processo administrativo disciplinar que resultou na redução de carga horária. Alega omissão do acórdão quanto à análise da suspeição dos membros da comissão processante, com fundamento nos arts. 15 e 146, §1º, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da tese de suspeição dos membros da comissão processante do processo administrativo disciplinar. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à suspeição da comissão processante, afastando-a por ausência de prova concreta de parcialidade, em conformidade com a jurisprudência do STJ. 5. O inconformismo do embargante traduz mera tentativa de reexame do mérito, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios. 6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, sendo certo que, conforme o art. 1.025, do mesmo diploma, o prequestionamento se considera implícito ainda que rejeitados os embargos. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 15, 146, §1º, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.992.390/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.126.802/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de declaração nº 8000634-34.2022.8.05.0110, sendo embargante RIVAM CLEIDE ALMEIDA BATISTA e embargado MUNICIPIO DE JUSSARA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator